Tribunal: TJSP
Processo: 1124197-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Anulação de assembleia geral de sociedade por ações, ressaltando irregularidade da convocação e que teria deliberado sobre aumento de capital social. Caso em exame abrange ações de acionista falecido. Polo ativo integrado por herdeiros que, desde o passamento, vêm recebendo regularmente os dividendos. Pretensão de anulação de atos ocorridos há mais de dois anos não pode sobressair. Aplicação do

Ementa:
Anulação de assembleia geral de sociedade por ações, ressaltando irregularidade da convocação e que teria deliberado sobre aumento de capital social. Caso em exame abrange ações de acionista falecido. Polo ativo integrado por herdeiros que, desde o passamento, vêm recebendo regularmente os dividendos. Pretensão de anulação de atos ocorridos há mais de dois anos não pode sobressair. Aplicação do artigo 286 da Lei n.o 6.404/76. Alegação de que deveria ser aplicado o artigo 178, inciso II, do Código Civil sem suporte. Especificidade deve ser observada no caso. Referência de que não havia possibilidade jurídica, em razão da ausência de abertura de inventário, também não apresenta supedâneo, mesmo porque, os herdeiros/autores, ultrapassados mais de dois anos, é que propuseram o inventário correspondente. Ademais, reiterando, os dividendos foram pagos regularmente após o falecimento do acionista e os autores/apelantes não fazem nenhuma referência neste tópico da sentença. Omissão que não pode ser descuidada. – Valor da causa abrange a declaração de anulação de assembleia geral, inclusive envolvendo itens correlatos à irregularidade de convocação, bem como de deliberação. Ausência de proveito econômico, de plano, tanto que não se trata de ação de cobrança ou de prestação de contas. Valor da causa compatível com as peculiaridades da demanda. Pretensão da ré para que fosse majorado não apresenta embasamento. Devido processo legal observado. Apelos desprovidos.